Tribunal: TJES
Processo: 5007458-18.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007458-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007458-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA
PACIENTE: CLAUDIVAN DO NASCIMENTO ALENCAR, JORGE LUIS LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JORGE LUÍS LOPES
e
CLAUDIVAN DO NASCIMENTO ALENCAR
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Segundo o impetrante os pacientes se encontram presos preventivamente desde 26/02/2022, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Alega a presença de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

Frisam que os pacientes aguardam o início da instrução criminal, e que de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, extrai-se que por conta da ausência de Juiz titular na Vara, a audiência vai ser redesignada sem data definida.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Decisão proferida indeferindo o pedido liminar (ID 3456469).

Informações prestadas (ID 3493672).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3496139).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DE RELATORIA, PARA DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007458-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA
PACIENTE: CLAUDIVAN DO NASCIMENTO ALENCAR, JORGE LUIS LOPES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JORGE LUÍS LOPES
e
CLAUDIVAN DO NASCIMENTO ALENCAR
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Segundo o impetrante os pacientes se encontram presos preventivamente desde 26/02/2022, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Alega a presença de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

Frisam que os pacientes aguardam o início da instrução criminal, e que de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, extrai-se que por conta da ausência de Juiz titular na Vara, a audiência vai ser redesignada sem data definida.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Prestando as informações de estilo, o nobre magistrado impetrado consigna o seguinte:

“... Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Jorge Luís Lopes e Caludivan do Nascimento Alencar, imputando-lhes as condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, conforme Denúncia de fls. 02/03.

Despacho à fl. 05, determinando a notificação dos pacientes.

Defesa Prévia acostada às fls. 07/10.

Decisão recebendo a denúncia e designando audiência para o dia 18/08/2022 às 13h00, às fls. 12/13.

Mandados de notificação, devidamente cumpridos, acostados às fls. 14/16.

Despacho redesignando a audiência anteriormente agendada para o dia 16/11/2022 às 16h00...

Pois bem.

Em análise deste
writ
constitucional, entendo que não existem razões para a concessão da liberdade ao paciente.

Relativamente ao excesso de prazo na custódia cautelar alegado pela defesa, registro que é pacífico o entendimento de nossos Tribunais de que, de acordo com o princípio da razoabilidade, o excesso de prazo não deve se atrelar ao somatório aritmético dos prazos legais, devendo ser analisadas outras circunstâncias que podem dilatar o prazo processual, sem, contudo, caracterizar a coação ilegal.

In casu, tem-se que o excesso de prazo não se mostra configurado, eis que o Magistrado está atento ao trâmite do feito, impulsionando-o, com o objetivo de manter uma regularidade do processo.

Pelo que se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, a audiência de instrução e julgamento fora redesignada para o dia 16/11/2022, ou seja, data próxima.

Portanto, entendo não haver no presente momento flagrante ilegalidade capaz de ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen:

“... Desse modo, resta evidente que o feito não se encontra estagnado, mas sim tramitando de forma regular, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado...”

Ademais, há que se privilegiar o princípio da confiança no juiz do processo (ou da causa), eis que por estar mais próximo dos fatos, das provas e das partes, possui melhores condições de avaliar a necessidade da medida cautelar.

Com estas considerações
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ORDEM DENEGADA.

1. Não há a ocorrência de excesso de prazo quando o feito está sendo conduzido de forma adequada, sendo os prazos processuais cumpridos em observância ao princípio da razoabilidade.

2. Há que se privilegiar o princípio da confiança no juiz do processo (ou da causa), eis que por estar mais próximo dos fatos, das provas e das partes, possui melhores condições de avaliar a necessidade da medida cautelar.

3.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5007458-18.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.